Tribunal: TJMT
Processo: 1016478-45.2021.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016478-45.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ERNESTO COQUEMALA FILHO - CPF: 117.300.108-57 (APELANTE), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), IRENE SALVALAGIO - CPF: 438.500.739-04 (APELADO), ANA PAULA SALVALAJO DECHICHE - CPF: 077.027.229-08 (ADVOGADO), VICTORIA REGINA JORDAO JACOVOS - CPF: 070.357.749-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSESSORIA PARA OBTENÇÃO DE CIDADANIA ITALIANA – DEMANDA IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE A CONTRATAÇÃO CONTEMPLARIA TODO O PROCESSO DE OBTENÇÃO DA CIDADANIA, TANTO EM RELAÇÃO AOS DOCUMENTOS NO BRASIL COMO NA IDA E TRAMITAÇÃO DA PAPELADA NA ITÁLIA – DIVERGÊNCIA DE VERSÕES – FRAGILIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS, QUE NÃO PERMITEM A ANÁLISE DA EXTENSÃO DO OBJETO CONTRATUAL, O PRAZO PARA SUA EXECUÇÃO E A EXISTÊNCIA DE EVENTUAL CULPA OU FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTRATANTE – ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se a parte autora não se desincumbe do ônus de comprovar fato constitutivo do seu alegado direito, desatendendo, assim, a norma inserta no art. 373, I, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação por falta de prova mínima do direito alegado na inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ERNESTO COQUEMALA FILHO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais c/c. Danos Morais n. 1016478-45.2021.8.11.0003, ajuizada em face de IRENE SALVALAGIO, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em R$5.000,00 (cinco mil reais), Id. 206666252.

Em suas razões, de Id. 206666254, a parte recorrente alega, em síntese, que contratou os serviços da parte apelada abrangendo todo o processo para obtenção da cidadania italiana, incluindo-se a parte dos serviços prestados na Itália, pelo assessor da apelada, chamado de “Sr. Netto”, sendo o pacote dos serviços firmados diretamente com a apelada via e-mail, conforme comprovado ao Id. 59846930.

Assevera que não firmou qualquer contrato de prestação de serviços com o Sr. Netto e sequer sabia seu nome, número de telefone ou outras informações pessoais, que foi a própria apelada quem passou o contato do apelante ao seu assessor.

Refere que, apenas no decurso da ação teve conhecimento de que o nome do assessor era WALDEMAR MASCHIERI NETTO, vulgo Netto, e em consulta descobriu que este possui diversas reclamações nos sites reclame aqui, bem como condenação penal proferida recentemente em sentença na data de 24/10/2023, nos autos do processo de nº 0009843-53.2017.8.26.0079, por infração ao artigo 171,
"caput",
do Código Penal.

Sustenta que houve falha na prestação de serviços da apelada em decorrência do fracasso no processo de cidadania italiana, razão pela qual objetiva a reparação pelos danos sofridos.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas no Id. 206666258, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A parte autora, ora apelante, imputa à requerida, ora apelante, a falha na prestação dos serviços para obtenção da cidadania italiana e requer a reparação dos danos.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se o recorrente.

Pois bem.

Da análise do conjunto probatório é incontroverso que o autor/apelante contratou os serviços da demanda/apelada para auxílio na obtenção da cidadania italiana. Todavia, não restou comprovada a alegação autoral de que a contratação contemplaria todo o processo de obtenção da cidadania, tanto em relação aos documentos no Brasil como à ida e tramitação da papelada na Itália.

Há divergência de versões em relação à extensão do objeto contratual, do prazo para sua execução e, ainda, acerca do real motivo da não obtenção da cidadania italiana pelo autor e o que deu causa ao insucesso dessa empreitada.

As provas produzidas são frágeis e não permitem concluir, apenas pelo teor dos
prints
de conversas havida entre os litigantes, notadamente a parte ré, e o terceiro contratado de nome Netto, pela existência de relação jurídica entre ambos, a ponto de se afirmar que Netto é ou era assessor e receberia ordens da requerida.

Soma-se a isso, o fato do autor ter pago diretamente ao Netto pela realização dos trabalhos na Itália, além de ter arcado com os custos das passagens aéreas para ir àquele país, o que torna incongruente a alegação de ter fechado um o pacote para prestação de todos os serviços diretamente com a apelada.

A discussão foi abordada com precisão na sentença, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir:

“[...]

Observa-se que o pleito inicial cinge-se no ressarcimento de danos materiais e morais, ao argumento de má prestação de serviços por inexecução e/ou descumprimento da obrigação contratada.

Da análise do conjunto probatório é incontroverso que o requerente contratou, tacitamente, os serviços da requerida para auxílio na obtenção da cidadania italiana.

A demandada sustenta que sua responsabilidade se limitava a elaboração/tradução dos documentos em território brasileiro, documentos preparativos, e a conclusão dos trabalhos em solo italiano seria realizado por terceira pessoa por ela, tão somente, indicada.

Os serviços, in tese, contratado entre partes restaram comprovados conforme se vê pelos documentos no id. 136582072, razão pela qual o pagamento da quantia de R$5.550,00 (cinco mil e quinhentos e cinquenta reais) é devido.

Não me parece crível que o pagamento da referida quantia cobriria as demais despesas com deslocamento para o solo italiano para a conclusão dos trabalhos, tais como: recepcionar e receber os clientes nos aeroportos ou em estações de cidades vizinhas na Itália; prestar assistência durante todo o processo até a retirada da carteira de identidade, passaporte italiano e inscrição AIRE; e, fornecimento de hospedagem durante o período da tramitação do processo na Itália.

Ora, em momento algum a parte autora comprova a ligação obrigacional entre a ré o tal Netto, responsável pela finalização dos trabalhos na Itália, o qual recebeu pagamento diretamente do autor da quantia de €3.500,00 (três mil e quinhentos euros).

As únicas despesas comprovadas nos autos são as passagens áreas do translado do Brasil para a Itália, em nenhum momento a parte demandante comprova o pagamento à requerida e ao intermediário dos serviços que seriam realizados na Itália.

E mais, a requerida assevera, em depoimento prestado ao juízo, que os trabalhos realizados em solo brasileiro teriam que ser finalizados, inclusive de forma presencial pelo autor, em território italiano, razão pela qual houve o contato e o pagamento dos serviços a terceira pessoa, de nome Netto.

"Em princípio, as regras do ônus da prova dirigem-se às partes, e não ao juiz, a quem pouco importa qual delas tenha feito a demonstração da verdade deste ou daquele fato. Entretanto, as regras do ônus da prova interessam profundamente ao julgador no momento em que tiver de decidir sem prova nos autos, quando então elas se transformam em regras de julgamento, cabendo-lhe, ao aplicá-las, impor derrota àquela parte que tinha o encargo de provar e não provou". (Ac. unân. da 1ª T. do TRT da 3ª R. de 3.3.86, no RO 3.752/85, rel. juiz Aroldo Plínio Gonçalves in (Alexandre de Paula, "Código de Processo Civil Anotado, vol. II, 6ª ed., Revista dos Tribunais, 1994, p. 1420)

[...]

Quanto ao ônus da prova, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado (art. 373, do Código de Processo Civil).

Ora, a anexação de print’s de conversas havida entre os litigantes, notadamente a parte ré, e o terceiro contratado de nome Netto, não tem o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre ambos, a ponto de se afirmar que Netto é ou era assessor e receberia ordens da requerida.

Dessa forma, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar o nexo de causalidade entre o evento danoso e o alegado dano.

Pelo conjunto probatório não é possível se formar um juízo seguro acerca do real motivo da não obtenção da cidadania italiana pelo autor e o que deu causa ao insucesso dessa empreitada.

[...]

Constitui ônus da parte autora da ação demonstrar as circunstâncias básicas e essenciais do pretendido direito, enquanto a parte ré cabe exibir, de modo concreto, coerente e seguro, os elementos que possam desconstituir a proposição formulada.

A propósito, Moacyr Amaral dos Santos, com base em CHIOVENDA, apresenta duas normas básicas sobre a distribuição da prova, a saber:

"1ª) Compete, em regra, a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer. Ao autor cabe a prova dos fatos dos quais deduz o seu direito; ao réu a prova dos fatos que, de modo direto ou indireto, atestam a inexistência daqueles (prova contrária, contraprova). O Ônus da prova incumbe ei qui dicit.

2ª) Compete, em regra, ao autor a prova do fato constitutivo e ao réu a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo. Essa regra reafirma a anterior, quanto ao autor, e atribui o ônus da prova ao réu que se defende por meio de exceção, no sentido amplo. Reus in excipiendo fit actor"[1]

Seguindo essa linha de raciocínio, vê-se, in casu, haver a requerida afirmado que cumpriu com a obrigação pactuada com o autor quanto aos serviços a serem realizados em solo brasileiro, preparativos para a obtenção da cidadania italiana.

Sobre o tema, merece transcrição, por adequar-se à espécie, a seguinte lição jurisprudencial:

"A repartição do ônus probatório, na ação monitória, não foge à regra do art. 333, I e II, CPC, incumbindo ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor". (grifei) Ac. un. Da 3ª T. do TJDF de 6-2-97, na apel. 42.535/96, rel Des. Nívio Gonçalves; RT 742/340, in ALEXANDRE DE PAULA, "Código de Processo Civil Anotado", edit. Revista dos Tribunais, 7ª edição, vol. 2, p. 1611).

Diante disto, em que pese a não obtenção do passaporte italiano, constata-se que o autor não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência dos danos morais alegados, pois não houve a concorrência da demandada para a não obtenção da cidadania italiana, tampouco demonstração de qualquer outra violação aos aspectos da sua personalidade, o que afasta o direito à indenização pretendida.”

Sem maiores delongas, o apelante não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização, ainda menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – TESE REJEITADA – CONTRATO QUE TINHA POR OBJETO A CONCESSÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO COM EXCLUSIVIDADE E COMERCIALIZAÇÃO PREFERENCIAL DE MARCAS – CONTRATANTE QUE NÃO TERIA ADQUIRIDO AS QUANTIDADES MÍNIMAS DE BEBIDAS PREVISTAS EM CONTRATO – INÉRCIA DA AUTORA DURANTE TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTITUIR A RÉ EM MORA – BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA – DEVER DE MITIGAÇÃO DE DANOS PELA CREDORA – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA AUTORA NO CURSO DO CONTRATO – SUPRESSIO DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELA SENTENÇA – COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA CONCORRÊNCIA DURANTE A VIGÊNCIA DA AVENÇA –
FATO CONSTITUTIVO DA AUTORA NÃO EVIDENCIADO
– EXERCÍCIO DO DIREITO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO NÃO COMPROVADO NOS AUTOS – MANUTENÇÃO SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença. “A supressio decorre do não exercício de determinado direito, por seu titular, no curso da relação contratual, gerando para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento da obrigação.” (STJ - REsp: 1803278 PR 2019).
Não se desincumbindo a parte do ônus que lhe está designado pelo art. 373, I , do Código de Processo Civil, acerca dos fatos constitutivos de seu direito, a improcedência do pedido é medida que se impõe.”

(N.U 1013877-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA “INAUDITA ALTERA PARS” C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – PRELIMINARES DE DIALETICIDADE RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE APELADA REJEITADAS – TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA POR SER EXTRA PETITA – NÃO VERIFICAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO – REPAROS NO VEÍCULO POR MEIO DA GARANTIA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO – PERÍCIA TÉCNICA NO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DO VÍCIO DE FABRICAÇÃO ALEGADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. Não há falar em ilegitimidade passiva da requerida, pois, por tratar-se de uma relação de consumo, ao integrar a cadeia produtiva, o consumidor pode intentar uma demanda tanto em relação ao fornecedor quanto ao montador do produto, ante a solidariedade existente entre as mesmas por eventual defeito na prestação de serviço, ex vi do art. 34 do CDC. O juiz ao prolatar a sentença não extrapolou os limites do pedido do autor e da resposta do réu, de forma que compôs a lide dentro dos estritos parâmetros traçados pela "litis contestatio”.
Nos termos do artigo 373, I, do CPC compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, carreando aos autos elementos convincentes sobre suas alegações. Diante da ausência da comprovação mínima pela autora acerca da falha e/ou defeito na prestação do serviço alegado, não há falar em indenização por danos morais e materiais, como bem demonstrou o laudo técnico anexado aos autos, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.”
(N.U 0005128-29.2013.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024